Tribunal: TJBA
Processo: 8001696-28.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001696-28.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Isaac Silva Oliveira

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO, A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL ABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA. POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINSTERIAL PELO PARCIAL CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE.
ILICITUDE DA PROVA ORIGINÁRIA. REVISTA REALIZADA ANTE A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DE QUE O ACUSADO ESTAVA NA POSSE DE OBJETOS ILÍCITOS EM VIA PÚBLICA.
PRELIMINAR AFASTADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.

PARECER MINISTERIAL PELO
PARCIAL CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA, E, NA PARTE CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
ISAAC SILVA OLIVEIRA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Ilhéus/BA
, Dra.

EMANUELE VITA LEITE ARMEDE
,

que, nos Autos
n
º
8001696-28.2025.8.05.0103
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 01 (um) ano e 08 meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a ser cumprida em regime aberto. Posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no dia 27 de janeiro de 2025, por volta das 17h30min, na Rua Velosa de Baixo, bairro Malhado, nesta cidade, o acusado trazia consigo, para fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 29 (vinte e nove) pedras da substância vulgarmente conhecida como crack, com peso total aproximado de 2,67g (dois gramas e sessenta e sete centigramas).

3.
De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a revista pessoal deve estar lastreada em fundada suspeita, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, que autorizem a invasão na privacidade ou intimidade do indivíduo (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a T., REsp 1576623/RS, julg. em 08.10.2019), sendo esta a hipótese dos autos.

4.
Conforme prova oral coligida aos autos, observa-se pelos depoimentos constantes dos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que os policiais militares estavam em ronda pela “Operação Carcará”. E ao passar por um local conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e ao serem visualizados, o Apelante tentou fugir, tendo sido dado voz de parada. Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do acusado deixam claro que a revista não foi realizada de forma aleatória, ao contrário, resultou de fundadas informações recebidas pelos agentes da lei, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita. Registre-se que o Apelante se encontrava em gozo da liberdade provisória nos autos de nº 8000093- 17.2025.8.05.0103 quando foi preso novamente.

5. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do APF nº 7493/2025, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10 - autos nº 8000769-62.2025.8.05.0103), Laudo provisório (fls. 15 - autos nº 8000769-62.2025.8.05.0103), Laudo definitivo de drogas (ID nº 87069788), pelos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
SD/PM Luiz Carlos Nunes de Oliveira, SD/PM Luiz Gabriel Santos Meireles e SD/PM Melissa Ercília Santos Matos,
integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

6. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

7. Em juízo, o Recorrente negou a autoria delitiva. No entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

8. Nesse tópico, resta prejudicado o pleito de redução da pena base ao mínimo legal, uma vez que estabelecida desta forma.

9. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes.

10. Na terceira etapa reconhecido o tráfico privilegiado e fixada a pena em 1 ano e oito meses de reclusão e 166 dias multa em regime inicial aberto, posteriormente substituídas por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo de execuções, a qual não merece reproche.

11. Parecer Ministerial pelo PARCIAL conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Marly Barreto de Andrade.

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8001696-28.2025.8.05.0103
, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Ilhéus/BA,
tendo como
ISAAC SILVA OLIVEIRA
e como Apelado o
Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO CONHECER
PARCIALMENTE DO APELO
E NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04